Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUCIAL – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL MÍNIMO DE VALIDADE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais em que após o transcurso regular do processo sobreveio sentença de mérito em 20/10/2021 onde o pedido foi julgado parcialmente procedente a fim de declarar inexistente a dívida e condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação imaterial.
2. No dia seguinte à prolação da sentença, portanto, em 21/10/2021, o autor peticionou (ID Num. 32206572) noticiando a realização de acordo extrajudicial e pugnando por sua homologação. Na petição de acordo carreada (ID Num. 32206573), as partes se compuseram mediante a obrigação do réu em pagar ao autor R$ 5.500,00, a título de indenização e honorários, dando integral quitação ao objeto da demanda. Em 25/10/2021 foi proferida sentença homologatória do acordo (ID Num. 32206575 - Pág. 1).
3. Inconformado, o réu apresenta recurso inominado contra a sentença de homologação.
4. Assiste razão ao recorrente. Senão, vejamos.
5. Primeiramente, afasto a vedação constante do art. 12, I, a(1) do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que no caso concreto o recorrente questiona a própria existência fática do acordo, e, como consectário sua homologação, o que, à evidência, afasta a situação dos autos da hipótese prevista no normativo citado.
6. A realização de acordo extrajudicial entre as partes durante a tramitação de processo judicial em que figuram como autor e réu é plenamente possível, assim como também o é, a homologação judicial daquela composição pelo juiz da causa, quando o instrumento de vontade lhe é apresentado. Contudo, tal documento precisa refletir com fidedignidade a intenção das partes, além de apresentar regularidade formal, ainda que minimamente.
7. A análise dos autos revela que no dia seguinte a proclamação da sentença, o autor, por sua advogada, Marina Souza dos Santos (OAB/DF N°. 43.328), juntou instrumento de acordo cuja homologação requereu. Do teor daquele documento se extrai que, apesar de constar como sendo subscrito tanto pelo advogado do autor, quanto do réu, em verdade, se encontrava assinado eletronicamente apenas pela patrona do autor, Dra. Marina Souza. Não havia assinatura física, tampouco eletrônica do réu ou de seu advogado. A despeito disso, houve sua homologação por sentença.
8. É certo que o acordo pressupõe a vontade de ambas as partes e, no caso concreto, isso não ficou delineado, ante a ausência de assinatura do instrumento conciliatório por uma das partes. Se por um lado, os e-mails juntados pelo autor (ID Num. 32206580) traduzem a pretensão das partes de se resolverem amigavelmente, por outro, não garantem que tais tratativas tenham de fato chegado a bom termo e concluído concretamente o pacto extraprocessual.
9. A intenção manifestada das partes pela solução consensual exigiria a assinatura de todos, autor e réu, e isso não aconteceu, o que, por conseguinte, leva à conclusão de que a homologação do acordo não pode subsistir.
10. De outro giro, não há como acolher o pedido do recorrente para cassar a sentença de homologação do acordo e voltar-se o feito ao prazo de publicação da sentença de mérito inicialmente proferida, com o devido retorno dos prazos recursais das partes, porque inexiste irregularidade quanto à intimação das partes acerca da primeira sentença proferida (de mérito), de modo que o prazo para recurso correlato já transcorreu, não se havendo falar em nova contagem de prazo.
11. Neste cenário, é medida de justiça a anulação da sentença homologatória do acordo, porque ausente requisito formal indispensável à existência daquele.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para anular a sentença homologatória.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.